Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PROTESTO E COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a legitimidade da cobrança, atribuída à autora, dos valores referentes aos serviços de fornecimento de água e esgoto, além da possibilidade de devolução, em dobro, dos valores pagos. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre os órgãos da Administração indireta e os consumidores dos eventuais serviços prestados. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do CDC.
3. Apesar de se tratar de relação de consumo, e de serem aplicáveis, por conseguinte, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, deve ser observada, no presente caso, também a Resolução no 14, de 27 de outubro de 2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (ADASA), que estabelece o regramento para a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal.
4. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos está evidenciado que a ré incorreu em equívoco em atribuir à sociedade empresária autora a responsabilidade pelos débitos relativos ao consumo de água da unidade consumidora em questão. Assim, deve ser reputada legítima a pretendida declaração de inexistência de débitos.
5. A pretensão à repetição do indébito, com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe o pagamento em excesso, pelo consumidor, e a subsequente demonstração da má-fé do credor. 5.1. Assim, o exercício da pretensão ao crédito, isoladamente, não pode amparar o requerimento de repetição do valor do indébito, sendo certo que a devolução, em dobro dos valores, controvertidos tem como pressuposto a situação de que o consumidor tenha efetuado o pagamento indevido, o que ocorreu no caso em deslinde.
6. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa, nem mesmo no aviltamento da parte, à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo singular revela-se adequada aos critérios em análise.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.